Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. LEI No 9.610/98. POSTER. OBRA ARTÍSTICA. CONTRAFAÇÃO. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que o próprio Autor disponibilizou gratuitamente no blog pessoal a arte em questão, incentivando o uso e compartilhamento, a inclusão dessa por cliente na plataforma da Ré, a fim de estampar um relógio por ela comercializado, não configura reprodução indevida da obra.

2. Comprovado que não houve a comercialização de um único produto sequer com a arte estampada, não há que falar em danos materiais ou morais indenizáveis.

3. Apelação conhecida e não provida.